Tribunal: TJDFT
Processo: 0724001-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. CAUSA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI N.o 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se as provas produzidas nos autos formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao recorrente no sentido de que as substâncias apreendidas lhe pertenciam e se destinavam à comercialização, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, não há como acolher o pedido de absolvição.
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
3. O depoimento extrajudicial não confirmado em juízo não serve, por si só, para embasar a condenação, mas pode ser somado às demais provas judicializadas para reforçar a convicção do julgador, não devendo, portanto, ser desprezado.
4. As circunstâncias especiais, quais sejam, natureza e quantidade da droga, devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade da droga apreendida (78g), apesar da sua natureza (cocaína/crack), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da Lei n.o 11.343/2006). Precedentes do STJ e desta Corte.
5. A existência de maus antecedentes e reincidência afasta a aplicação do benefício do tráfico privilegiado.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena.